Tribunal: STF
Processo: HC 269330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros, em favor de Carolina Lobo Sardinha, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1077497/SP. 
Colho trechos da decisão impugnada:

“Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. 
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto foi afastada indevidamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, apesar de a paciente preencher os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, não integração em organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas. 
Alegam que a quantidade de droga apreendida não pode, por si só, afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessária a existência de elementos concretos adicionais do caso que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, o que não se verifica nas provas dos autos. 
Argumentam que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor judicial único e não podem ser cindidas para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, razão pela qual, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base, deve ser reconhecida a causa de diminuição, inclusive em grau máximo. 
Expõem que a paciente foi usada por terceiros criminosos para o transporte da mala, o que evidencia a ausência de dedicação a atividades criminosas e reforça a necessidade de aplicação da minorante. 
Requerem, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena." (eDOC. 3) 

Em 6.3.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC 3).
Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera os fundamentos do habeas corpus impetrado no STJ.
Alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
No mais, afirma que o regime prisional fechado foi fixado sem fundamentação idônea.
Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o breve relatório.
Decido.

Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:

“Não há como reconhecer, no caso concreto, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, não sendo esse o caso dos autos. Com efeito, foram apreendidos 21,44 kg (vinte e um quilos e quarenta e quatro gramas) de haxixe (tetrahidrocannabinol), acondicionados em 44 (quarenta e quatro) tabletes. A ré trazia elevado número de porções de droga, transportando entre Estados da Federação, com mais de R$1500,00 em espécie (fls.14), circunstâncias que evidenciam profissionalização e vinculação, em alguma medida, com organização criminosa e dedicação à atividade ilícita, conduta incompatível com a benesse legal e voltada ao abastecimento em larga escala. 
Não é crível sustentar que alguém com tal volume de substâncias atue de forma eventual ou sem conexão com organização criminosa. A quantidade expressiva de haxixe apreendida, superior a vinte quilos, distribuída em tabletes profissionalmente acondicionados, indica envolvimento da acusada em operação de tráfico de grande porte, com estrutura criminosa organizada e sofisticada, ainda que a ré supostamente não ostente posição de liderança ou coordenação na empreitada delituosa. 
O transporte interestadual de tamanha quantidade de entorpecente pressupõe necessariamente a existência de cadeia logística complexa, envolvendo múltiplos agentes nos Estados de origem e destino, responsáveis pela obtenção da droga, seu acondicionamento, transporte, recepção e posterior distribuição ao comércio varejista.
A participação da ré nessa estrutura criminosa, ainda que na função de transportadora, revela dedicação à atividade criminosa e integração, ainda que periférica, em organização voltada ao tráfico de drogas. A conduta praticada não se assemelha ao pequeno traficante que comercializa entorpecentes no varejo para sustento próprio ou ao usuário que eventualmente repassa pequenas quantidades a terceiros, situações nas quais a jurisprudência tem admitido commaior liberalidade a aplicação da minorante. Ao contrário, cuida-se de operação de tráfico interestadual envolvendo quantidade significativa de entorpecente de elevado valor comercial, circunstância que revela gravidade concreta incompatível com a benesse legal prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.” (eDOC 2, p. 241-242)

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
No espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade e natureza das drogas. As circunstâncias da apreensão e o registro de que a paciente foi presa em flagrante quando transportava, entre Estados da Federação, 21,44 kg da substância entorpecente conhecida como haxixe, fracionados em 44 tabletes, são circunstâncias suficientes para o afastamento da redutora em questão.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se decidiu:

“Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal e art. 42 da Lei de drogas, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas a gravidade objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.” (eDOC 2, p. 244)

O art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.
Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
Como visto, as circunstâncias judiciais foram consideradas normais à espécie delitiva (eDOC 2, p. 240).
Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir das singularidades do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o cumprimento de pena se inicie no regime semiaberto.
Comunique-se imediatamente.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente